Tribunal: TJPA
Processo: 0011234-85.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011234-85.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA, CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando os elementos de prova carreados aos autos, especialmente aqueles colhidos durante a instrução criminal, constata-se que as imputações feita aos apelados não se confirmam de forma segura, havendo
dúvida razoável se, de fato, eles seriam os responsáveis ou mesmo se tiveram alguma participação na irregularidade fiscal ocorrida, razão pela qual é imperiosa a manutenção da sentença recorrida, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1
3ª Vara Criminal da Comarca de Belém que absolveu CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA E MARIA DO SOCORRO REIS DA SILVA das condutas delitivas previstas no art. 1º, incisos I e II, c/c. art. 11, caput, c/c art. 12, I, todos da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões, alegou o Órgão Ministerial, ora apelante, a existência de provas nos autos da responsabilidade criminal dos apelados pelo delito de sonegação fiscal em comento, na qualidade de administradores e sócios da pessoa jurídica do contribuinte infrator. No que tange à dosimetria da pena, para a fixação da pena-base, alegou serem
desfavoráveis aos apelados os vetores judiciais referentes à
culpabilidade, personalidade do agente e circunstâncias do crime.

Com tais argumentos o
Parquet
estadual pugna pela reforma integral do
decisum
objurgado, para que os ora apelados sejam condenados pelos crimes descritos na denúncia, pugnando, ainda, pela aplicação das causas de aumento previstas no art. 71,
caput
, do CP e art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, nas frações respectivas de 2/3 (dois terços) e 1/2 (metade). Alternativamente, postula a aplicação da majorante inserta no art. 12, I, da Lei 8.137/90 no bojo da circunstância judicial das consequências do crime com a aplicação do que dispõe o art. 91, I do CP.

Em contrarrazões, a defesa requereu o conhecimento e improvimento do apelo ministerial.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo ministerial, por entender pela inexistência de dolo e não configuração do delito de sonegação fiscal.

É o relatório
.
À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Consta da denúncia (IDs – 19523787 a 19523789) o seguinte:

“(...)

Os increpados, na condição de únicos representantes, gerentes, administradores e responsáveis tributários pelo estabelecimento CASA DOS PISOS Ltda., perpetraram, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal n.0 012011510000493-5 (prova da materialidade delitiva), a seguinte infração fiscal, que, correlatamente, também configura a conduta criminosa ora imputada, praticada em todos os meses do ano de 2006 (fl. 6):

‘O contribuinte deixou de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias apuradas através de levantamento específico. De acordo com os registros de entradas e saídas de mercadorias registradas no sistema da SEFA’. (Notas negritadas por este PJCCOT.)

A sociedade foi constituída, em 22/6/1999 (fl. 17), por VERA MÁRCIA REIS DA SILVA e ALEXANDRE CORREA DA SILVA, irmãos do réu CARLOS BENEDITO, sob a razão social CASA DOS PISOS Ltda.

Em 16 de dezembro de 1999, houve a egressão societária da sócia Vera Márcia da Silva Paredes, tendo, em seu lugar, assumindo a ora indigitada Maria do Socorro Reis da Silva, detendo 95% das cotas da sociedade, conforme espelha o documento de fl. 19, in fine.

Na data de 16 de maio de 2001, houve a apostasia social do fundador do estabelecimento Alexandre da Silva, tendo, no lugar dele, ingressado o réu Carlos Benedito Correa da Silva com 5% das cotas da sociedade, conforme espelha o documento de fl. 22, in fine.

Por meio de nova alteração contratual, os imputados Carlos Benedito Correa da Silva e Maria do Socorro Reis da Silva passaram a deter, cada qual, 50% do capital social (fl. 25), sendo curial gizar que essa sociedade é da espécie familiar pois os denunciados eram, à época, casados. (...)”

Os acusados foram incursionados nas sanções do art. 1º, I e II c/c art. 12, I, da
Lei nº 8.137/90 e art. 71, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória, tendo sido interposto recurso de apelação pelo
dominus litis
, objetivando a condenação do ora recorrido, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Como suso mencionado, estão sendo imputadas aos apelados as práticas das condutas descritas no art. 1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.137/90 (Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo), as quais constituem elementos típicos do denominado crime de sonegação fiscal.

Vejamos o que estabelece o aludido dispositivo:

“
Art. 1°
Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I
- omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II
- fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

(...)

Pena
- reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.”

In casu
, consta dos autos que a pessoa jurídica CASA DOS PISOS LTDA, contribuinte infratora, deixou de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, nos meses de janeiro a dezembro do ano de 2006, face a utilização de receita indevida, oriunda da venda de mercadorias sem faturamento tributado.

Pois bem. A
materialidade do fato
se encontra devidamente
comprovada
pelo
auto de infração e notificação fiscal nº 012011510000493-5
,
certidão de dívida ativa tributária nº 2011570021594-1
, juntados nos IDs – 4933109 - Págs. 8/9 e 4933113 - Pág. 12, respectivamente, e demais documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal.

De outro lado, entendo que a
autoria delitiva não restou suficientemente comprovada nos autos
. Explico.

Em juízo,
a testemunha RAIMUNDO NONATO DA SILVA WANZELER, auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), ratificou as informações anteriormente prestadas à autoridade policial, referindo ter realizado a auditoria no ano de 2011, ocasião em que a empresa estava inativa, motivo pelo qual procedeu à notificação através de edital, que se encontra às fls. 03 do procedimento administrativo. Declarou também que o contribuinte não atendeu ao chamamento por edital, já que não apresentou qualquer documentação e que realizou a auditoria com base nas informações encontradas no sistema de informática da SEFA, especialmente com base nas DIEFs.

Em seu interrogatório judicial, o recorrido CARLOS BENEDITO CORREA DA SILVA negou os fatos a ele imputados, asseverando que
“em 2006 era proprietário da casa dos pisos, que teve suas atividades encerradas em fevereiro de 2010, quando passou a loja, a parte fisica, para outra pessoa deixando de fazer os registros porque àquela altura estava sem contador, sem advogado e sem nenhuma condição financeira, pois já vinham passando por uma crise financeira.

Ressaltou que vendeu o ativo da loja, móveis e computadores e que não tinham condições nem conhecimento técnicos para regularizar a transferência e não tem mais nenhum documento sobre essa transferência.

Disse que estavam concentrados em pagar as dívidas junto à Justiça do Trabalho e por isso lutavam para salvar ao menos o prédio, pois tinham esperança de se reerguer.

Esclareceu que não recebeu nenhuma notificação em 2011 e que tinham um contador que fazia os lançamentos de entrada e saída de mercadorias.

Falou que em 2006 estavam ampliando a loja por meio de um financiamento obtido pelo FNO e que náO tem conhecimento sobre 0 procedimento de lançamento.

Ao final disse que trabalha como empregado em loja de material de construção e que não entendia muito bem do que estava sendo acusado, mas que de um ano para o outro o estoque de uma empresa cresce muito e não se vende todas as mercadorias compradas no mesmo exercício financeiro. Assim, a empresa tinha estoque em 2006, razão pela qual entende que o ICMS não era devido sobre a totalidade das mercadorias que entraram em 2006.” (extraído ID 4933324 - Pág. 13)

Como se vê, além da dúvida razoável se, de fato, os recorridos seriam os responsáveis ou mesmo se tiveram alguma participação na irregularidade fiscal ocorrida, não há qualquer evidência de conduta dolosa na dívida apurada no aludido auto de infração, até mesmo porque, o próprio fiscal da SEFA, ouvido durante a instrução criminal, aduziu que o referido documento se baseou no sistema do Órgão Fazendário, como afirmado em juízo pela testemunha e comprovado através de registro no processo do mapa demonstrativo de entradas e saídas de mercadorias com ICMS, declarados em DIEFs pelo próprio contribuinte, constante no sistema de informática da SEFA.

Como bem pontuou o magistrado
a quo
, a inexistência de registro nas DIEFs já poderia demonstrar um indício de que os contribuintes praticaram o ilícito, porém, como alhures dito, tal fato não restou evidenciado nos autos, na medida em que o próprio corpo do AINF contém referência a declarações em DIEFs fornecidas pelo contribuinte.

Nessa perspectiva, insta ressaltar que o juiz criminal não pode perder de vista que, para a condenação do réu, é exigível a certeza da prática criminosa, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, pois o risco advindo de uma condenação equivocada faz com que a dúvida sempre milite em favor do acusado, sendo pertinente, ainda, rememorar a máxima segundo a qual é muito mais injusto condenar um inocente do que absolver um culpado.

Desta feita, se da análise probatória o julgador verificar que a imputação que a peça inaugural fez aos acusados não se confirma de forma segura, bem como, se o contexto das provas lhe permite um juízo de dúvida acerca da prática do crime pelos réus, impõe-se a absolvição, em atendimento ao princípio do
in dubio pro reo
, como na hipótese, devendo, assim, ser mantida sentença vergastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME TRIBUTÁRIO – CONDUTA PREVISTA NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O INCISO V, DA LEI Nº 8.137/90
- PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA - REJEIÇÃO -
MÉRITO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO DE CONDENAÇÃO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.

Não há nulidade na denúncia que cumpre as exigências contidas no artigo 41 do CPP e possibilita a defesa do réu. Sendo acolhida a arguição defensiva de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e restando prejudicada a análise do mérito, não há falar-se em ausência de apreciação de tese defensiva, mormente quando esta era utilizada justamente para fundamentar o pleito de absolvição.
No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Inexistindo provas seguras de que o acusado deliberadamente se recusou em atender exigência da autoridade tributária, é impositiva a manutenção da sentença absolutória, em homenagem ao princípio in dubio pro reo
.”
(TJ/MG, APR 0072384-40.2011.8.13.0647, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Faial Leite, j. 31/01/2023) (grifo nosso)

“Apelação.
Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal de ICMS. Artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90. Sentença absolutória. Insurgência ministerial
. Materialidade demonstrada.
Não há provas suficientes da autoria. Vigência do princípio do in dubio pro reo
.
Sentença mantida
– Recurso não provido.”
(TJ/SP, APR 0006439-74.2010.8.26.0358, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Reinaldo Cintra, j. 08/09/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
.
CONDENAÇÃO
.
INVIABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
A prolação de sentença condenatória pressupõe produção de prova firme e robusta da conduta criminosa, sem o que se impõe a manutenção da absolvição do denunciado
.

2.
Recurso ministerial desprovido
.”
(TJ/ES, 0025727-72.2013.8.08.0012, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024